Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: FILIPE ANDERSON BOTELHO MAGALHAES DA SILVA CASTRO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por FILIPE ANDERSON BOTELHO MAGALHAES DA SILVA CASTRO, contra sentença de ID 50522571 que julgou procedentes os pedidos requeridos na ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. O apelante requer no recurso de apelação a reforma da sentença para concessão da gratuidade de justiça, eis que alega sua hipossuficiência financeira. O art. 101, § 1o, do CPC dispõe que o recorrente está dispensando do preparo até decisão do relator sobre requerimento da gratuidade, a qual deverá ocorrer preliminarmente ao julgamento do recurso. Como é sabido, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de miserabilidade jurídica não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo. No caso, observa-se que o apelante juntou declaração de hipossuficiência e outros documentos. Todavia, não juntou nenhum documento que indique a sua fonte de renda atual, tais como a cópia atualizada de contracheques, caso esteja empregado; extratos que indiquem o recebimento de valores mensais como motorista de aplicativo; cópias de boletos; cópia da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física ou sua condição de isento; e cópias de extratos mensais detalhados e recentes de suas contas bancárias. Desta feita, entendo que a documentação acostada aos autos é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do apelante. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para que, querendo, junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias; alternativamente, para que recolha o preparo de forma simples, no mesmo prazo. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator